Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0700350-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MATHEUS RODRIGUES SERAFIM SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança contra omissão imputada ao Secretário de Saúde/DF consistente na ausência de avaliação médica por especialista em coluna. Esclarece o impetrante que sofreu grave acidente de trânsito no dia 28/12/19, sendo levado ao HRT, onde recebeu diagnóstico de fratura das vértebras torácicas T4 a T7, com necessidade de avaliação especializada por profissional que se encontra lotado no Hospital Regional do Paranoá - HRPA. Apresenta relatório e prontuário médicos (IDs 13552301 e 1355302) atestando a gravidade do seu estado de saúde e a urgência da avaliação, tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro clínico. Afirma que, apesar do grave risco de comprometimento em região sensível à função motora, ainda não foi realizada a avaliação, sob a justificativa de inexistência de equipe especializada no HRT e a necessidade de transferência para a unidade do Paranoá/DF. 2. O direito à saúde acha-se garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitem a devida assistência voltada à preservação deste bem. O Distrito Federal, quando impossibilitado de oferecer na sua própria rede de saúde o tratamento de que precisa o paciente, deve arcar com os custos necessários para assegurá-lo junto à rede particular. O relatório e prontuário médicos IDs 13552301 e 1355302 atestam a gravidade do estado de saúde e a necessidade de urgente avaliação do impetrante por especialista. 3. Posto isso, defiro a liminar para determinar ao DF que, no prazo de 24h., submeta o impetrante a avaliação por especialista no HRT ou, sendo necessário e não havendo contraindicação médica, proceda à sua remoção para o HRPA ou para outro hospital da rede pública ou, a expensas do DF, particular conveniada do SUS, onde haja especialista, além do adequado e necessário tratamento médico-hospitalar. Notifique-se, com urgência, o Sr. Secretário de Saúde do DF para cumprimento da presente decisão no prazo assinado, bem como para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/09). Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15/01/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR